Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-79.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. NULIDADE. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR SEGURANÇA PRIVADO. AUSÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré condenada pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), com pena fixada em 3 anos de reclusão e 67 dias-multa, além de 4 meses e 14 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa alegou nulidade da busca pessoal, ausência de prova do concurso de pessoas e desproporcionalidade na fixação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por segurança privado é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a manutenção da qualificadora de concurso de pessoas para o crime de furto; (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional e sem fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal realizada por segurança privado após flagrante de furto é válida, desde que respeitados os limites legais e constitucionais, conforme autorizado pelos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, e art. 301 do CPP.
4. A autoria e a materialidade dos crimes restaram comprovadas por prova oral harmônica e confissão ré, sendo legítima a manutenção da qualificadora de concurso de pessoas diante da atuação conjunta com comparsa não identificado.
5. A pena-base foi majorada em razão de maus antecedentes devidamente comprovados por múltiplas condenações definitivas, com fundamentação concreta e proporcional, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT.
6. A fixação da pena de multa observou os critérios legais e a gravidade da conduta, não se mostrando desarrazoada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada por segurança privado é válida quando fundada em flagrante delito e respeitados os limites legais.
2. A qualificadora do concurso de pessoas pode ser mantida com base em prova oral harmônica e indícios de atuação conjunta.
3. A majoração da pena-base por maus antecedentes é legítima quando fundamentada em condenações definitivas.
4. A fixação da pena de multa deve observar a gravidade do crime e a reprovabilidade da conduta, sendo válida a adoção de patamar proporcional.